Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-79.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PARTE RÉ ASSISTIDA PELA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PREPARO NÃO RECOLHIDO POR ISENÇÃO LEGAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Núcleo de Prática Jurídica de Faculdade particular (UNICEUB), no exercício do munus público de Curadoria Especial de Ausentes, desenvolve relevante atividade de cunho social. Sob tal perspectiva, faz jus ao mesmo tratamento dispensado à Defensoria do Distrito Federal quando exerce essa função institucional. Assim, referido Núcleo, nessas condições, está dispensado do preparo recursal.
2. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta.
3. Nos termos do art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; e nos casos expressos em lei. O § 3o do referido dispositivo dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
4. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto, o que não ocorreu na espécie, a revelar a nulidade da citação por edital, nos termos do art. 280 do CPC, porquanto, no vertente caso, não houve a tentativa de citação da parte ré em todos os endereços encontrados nas pesquisas aos sistemas conveniados do TJDFT (Bacenjud, Infoseg e Infojud). Dos quatro endereços localizados, apenas dois foram objetos de diligências.
5. Recuso conhecido e provido. Sentença cassada.